Tribunal: TJPA
Processo: 0874302-04.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874302-04.2022.8.14.0301

APELANTE: SEVERINA FRANCISCA DA SILVA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0874302-04.2022.8.14.0301

APELANTE: SEVERINA FRANCISCA DA SILVA

ADVOGADO: VITOR CAVALCANTI DE MELO

APELADO: BANCO CETELEM S/A

ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A LEGALIDADE DOS CONTRATOS QUESTIONADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos contidos em inicial, declarando como devidas as cobranças decorrentes de valores disponibilizados decorrente de cartão de crédito consignado.

II- Em análise aos autos, percebe-se que a instituição financeira comprovou a licitude das contratações questionadas, tendo sido juntada cópia do TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORA, PLANILHA DE PROPOSTA SIMPLIFICADA, COPIA DE TED NO NOME DA AUTORA, NO VALOR DE R$ 2.411,98; CÓPIA DE DOCUMENTO PESSOAL DA AUTRA E CÓPIA DE EXTRATOS DO CARTÃO OBJETO DA AÇÃO, inexistindo nesses contratos qualquer indício de que teriam sido firmados de maneira fraudulenta.

III- Assim, incontestável que a quantia decorrente da contratação em questão foi disponibilizada ao autor da demanda, e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

V –Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de piso em todos os seus termos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0874302-04.2022.8.14.0301

APELANTE: SEVERINA FRANCISCA DA SILVA

ADVOGADO: VITOR CAVALCANTI DE MELO

APELADO: BANCO CETELEM S/A

ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

I - RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEVERINA FRANCISCA DA SILVA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO LIMINAR, ajuizada em face do BANCO CETELÉM S.A.

A parte autora alega que não contratou o cartão de crédito consignado administrado pelo réu, sendo que ocorreram descontos das prestações deste contrato em seu benefício previdenciário. Refere que jamais contratou tal serviço, tampouco recebeu qualquer cartão e muito menos utilizou o crédito disponibilizado via RMC; que no caso concreto, foram descontados indevidamente desde julho/2017 dos pagamentos da autora sob a rubrica “empréstimo sobre a RMC” e “Reserva de Margem Consignável (RMC)”.

Requereu, assim, o cancelamento dos descontos e do respectivo contrato, a devolução em dobro dos valores descontados, bem como indenização a título de danos morais.

Em contestação, sustenta a instituição bancária que a contratação do cartão consignado foi efetuada de forma regular, com total ciência das partes contratantes, de modo que nenhuma ilicitude lhe pode ser atribuída. Nesse sentido, juntou aos autos TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORA, PLANILHA DE PROPOSTA SIMPLIFICADA, COPIA DE TED NO NOME DA AUTORA, NO VALOR DE R$ 2.411,98; CÓPIA DE DOCUMENTO PESSOAL DA AUTRA E CÓPIA DE EXTRATOS DO CARTÃO OBJETO DA AÇÃO.

Réplica devidamente apresentada.

O Juízo de primeiro grau, após instrução regular do feito, concluiu que a parte autora celebrou o contrato de cartão de crédito consignado com o banco requerido, tendo sido comprovada a regularidade da contratação e dos descontos realizados, mediante a juntada do contrato e de comprovante da disponibilização dos valores mediante TED. Desse modo, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

A parte autora interpôs recurso de apelação, reiterando suas alegações iniciais e pleiteando a reforma da sentença.

Contrarrazoes apresentadas nos autos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0874302-04.2022.8.14.0301

APELANTE: SEVERINA FRANCISCA DA SILVA

ADVOGADO: VITOR CAVALCANTI DE MELO

APELADO: BANCO CETELEM S/A

ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse contexto, estendo o benefício da justiça gratuita concedido em sede de piso.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, de forma a declarar a existência do débito cerne do litígio. De outra forma, questiona a validade dos contratos, reafirmando que não os celebrou.

No que diz respeito ao mérito recursal, e considerando o que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do apelante não merece prosperar.

Primeiramente, verifica-se que a instituição financeira recorrente comprovou de diversas formas a legalidade da contratação impugnada. É o que se observa dos autos, dado que foram juntadas cópia do TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORA, PLANILHA DE PROPOSTA SIMPLIFICADA, COPIA DE TED NO NOME DA AUTORA, NO VALOR DE R$ 2.411,98; CÓPIA DE DOCUMENTO PESSOAL DA AUTRA E CÓPIA DE EXTRATOS DO CARTÃO OBJETO DA AÇÃO, inexistindo nesses contratos qualquer indício de que teriam sido firmados de maneira fraudulenta.

Sobre o recebimento dos valores de saque da operação, foi juntado pelo banco o comprovante correspondente de TED, afastando qualquer alegação de não recebimento dos valores. Nesse aspecto, temos que se o referido valor não tivesse sido recebido pela apelante, facilmente esta poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no recibo trazido aos autos pelo banco, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Desse modo, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi disponibilizada à autora da demanda, e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Em casos análogos onde a instituição financeira comprova a legalidade da contratação ao se incumbir do ônus probatório devido ao caso, é assim que tem compreendido a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE CONTRATOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AUTOR/RECORRENTE ANALFABATO, CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO COM ASSINATURA À ROGO DO AUTOR - ASSINATURA A ROGO DO CONTRATO BANCÁRIO REVESTIDA DE FORMALIDADE, NOS EXATOS TERMOS DA LEI - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA JUNTOU CONTRATO DEMONSTRANDO A EFETIVA CONTRATAÇÃO (ART. 373, I CPC/15) – SENTENÇA MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO. A parte autora alega que na condição de pessoa de pouca instrução, foi vítima de golpe em empréstimos consignados em sua aposentadoria, e que faria jus a indenização por danos morais e nulidade da relação jurídica. Contudo, não cumpriu com o ônus que lhe incumbia, de provar os fatos alegados. (art. 373, I, CPC) – A Instituição financeira, ao revés, trouxe aos autos prova da contratação de mútuo entre as partes (art. 373, II, CPC/15), com liberação dos valores, cujo contrato encontra-se dentro dos limites da legalidade exigente ao caso – Recurso não provido (TJ-MS – APL: 08042844620168120002 MS 0804284-46.2016.8.12.0002, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/01/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2019).

Desta feita, e a luz de todo o exposto, considerando pela legalidade das contratações questionadas e pela ausência de comprovação de dolo ilícito no ajuizamento da ação,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de piso em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025